Tribunal: TJDFT
Processo: 0733953-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733953-73.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO UBIRATAN ALVES, LUCAS SAHAO TURQUINO, RITA DE CASSIA GUIMARAES JANUZZI TURQUINO, FERNANDO CIRO CELLARIUS MELO AGRAVADO: CARLOS SHINJI OZEKI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍCIO UBIRATAN ALVES e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por CARLOS SHINJI OZEKI em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Ao ID 120660420, os antigos patronos do credor formulam pedido de levantamento do valor dos honorários advocatícios contratuais. O credor discordou do pedido, alegando que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do excesso de execução indicado pelos antigos patronos, requerendo o abatimento de valores (ID 127921345). Diante da discordância e da divergência das partes envolvendo o valor dos honorários advocatícios contratuais e os de sucumbência fixados em desfavor do credor, indefiro o pedido de levantamento dos honorários contratuais pelos antigos patronos do ID 120660420, competindo a estes promover a ação judicial cabível, se for o caso, pois tal discussão não pode ser aviada no presente feito. Sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo credor, intime-se a referida parte para apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, em 5 dias, para análise do pedido. Ressalto, contudo, que o deferimento do pedido não possui efeito retroativo a fim de isentar a parte do pagamento dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor, mormente aqueles da decisão do ID 119246562. Nada a prover quanto ao pedido do ID 128544718, competindo ao credor atender a parte final da referida decisão, no seguinte sentido: "Intime-se o credor para apresentar planilha de cálculos atualizando o valor de R$ 28.232,50 desde 13/10/2021 até 14/01/2022, data da penhora. Ainda, deverá destacar o valor devido ao respectivo patrono." Ressalto, contudo, que os honorários sucumbenciais são devidos aos antigos patronos que atuaram até a decisão do ID 119246562. O pedido de levantamento de valores será apreciado no momento oportuno, após a homologação do valor remanescente atualizado.” (...) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o embargante alega que inexiste discordância dos valores dos honorários contratuais, mas, em sede de contrarrazões, o credor destaca expressamente que "Desta forma fica evidente que tal situação deve ser vista em ação própria com fase de instrução (produção de provas) que não cabem dentro deste referido (cumprimento de sentença).", confirmando que não concorda com o levantamento dos honorários contratuais. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo credor, pois os documentos apresentados indicam patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. A planilha apresentada ao ID 132133176 não atende a decisão do ID 129914885, que determinou a apresentação de planilha de cálculos atualizando o valor de R$ 28.232,50 desde 13/10/2021 até 14/01/2022, data da penhora, discriminando o valor devido ao respectivo patrono. Intime-se o credor para atender a referida decisão em 5 dias, com a devida planilha de cálculos.” (...) “ID 136341070. Rejeito os embargos com base na decisão do ID 135129888, eis que o embargante reitera seus argumentos, devendo promover a interposição do recurso cabível. Intime-se o devedor sobre os cálculos do ID 136217560, em 5 dias.” Os Agravantes sustentam que formularam tempestivamente pedido de pagamento dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pois ainda eram advogados dos autos. Salientam que há fundado receio de que o levantamento dos valores pelo credor inviabilize eventual execução ou cobrança dos honorários contratuais. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar “A IMEDIATA RESERVA, nos autos no 0716135- 13.2019.8.07.0001, do montante equivalente ao destaque dos honorários requerido nos moldes do que dispõe o art. 22, §4o da Lei 8.906/94, na porcentagem indicada pelo CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS;”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (40094332 e 40094333). É o relatório. Decido. Os honorários contratuais podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Nada obsta, assim, que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do “contrato de honorários” antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para pagamento direto. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, sob a égide do art. 543-C do CPC/1973, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório. 2. No entanto, esse entendimento não abarca os honorários contratuais, embora permaneça a faculdade do causídico de buscar a reserva dos valores mediante a juntada do contrato celebrado com seus clientes. 3. Precedentes do STJ (REsp 1.768.675/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/5/2018) e do STF (RE 1.094.439 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2018; RE 1.035.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/9/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.775.676/DF, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/03/2019)” Não há, portanto, empecilho processual a que os honorários contratuais sejam deduzidos da quantia a ser liberada à parte, mediante alvará ou precatório, desde que tempestivamente juntados aos autos o instrumento contratual respectivo. A propósito, assentou este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). 2. O § 4o, do art. 22, do Estatuto da OAB, dispõe que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 3. Dessa forma, os advogados podem postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, previamente ao mandado de levantamento ou precatório. 4. Agravo provido. (AGI 07086275320188070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho DJE 22/02/2019)” Essa é, em princípio, a situação divisada nos autos, tendo em vista que os Agravantes juntaram aos autos o contrato de prestação de serviços. Adequada, assim, a reserva dos honorários contratuais, de maneira a impedir que o valor respectivo seja levantado pelo credor até o julgamento do presente recurso. Isto posto, defiro em termos a liminar para que seja reservado o valor dos honorários contratuais dos Agravantes, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator